Tribunal: TCU
Processo: 007.068/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6161/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.068/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rodrigues Queiroz (XXX.493.340-XX); Ana Paula Cargnelutti Venturini (XXX.079.120-XX); Eduardo Antonio Menezes de Oliveira (XXX.202.480-XX); Josselaine da Trindade Bica (XXX.896.840-XX); Larissa de Souza Moura de Carli (XXX.035.644-XX); Maria Cristina Azambuja Barea da Silveira Guerra (XXX.822.660-XX); Paula Possa da Silva (XXX.297.420-XX); Rosa Maria Carvalho Ribeiro (XXX.495.570-XX); Tatiana Saggin Rodrigues da Silva (XXX.941.950-XX); Vivian Brandao Pinto Bitencourt (XXX.318.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.